Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-17.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO VERIFICADA. MATÉRIA COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, de ofício, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por suposta complexidade da causa, a demandar realização de perícia para se perscrutar a origem dos empréstimos bancários feitos em nome da autora, mas por ela negados.
3. Em síntese, a autora/recorrente alega ter sido vítima de fraude, tendo sido descontados valores de sua conta bancária sem a sua aquiescência, por suposta contratação de empréstimos.
4. Contrarrazões ao ID 55102547.
5. No caso, a controvérsia centra-se na aquilatação de ocorrência de fraude na contratação de empréstimos bancários (empréstimos n. 910001692617 e 950000723682). Dado o breve escorço fático, "prima facie", não se avizinha qualquer complexidade da causa que sinalize a incompetência dos Juizados. Por certo, a análise de eventual fraude deve ser enfrentada com base nas regras de distribuição do ônus da prova, sem olvidar a possibilidade de complementação da instrução, se necessário.
6. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento e julgamento do feito na origem.
7. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
8. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento da demanda.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.
10. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 55321489, 55321490 e 55321491.